Tribunal: TJDFT
Processo: 0739592-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. ARTIGOS 876 E 878 DO CPC. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA.
1. Frustradas as tentativas de alienação, reabre-se a oportunidade ao exequente para, se o caso, requerer a adjudicação do bem constrito, em consonância com o princípio da maior efetividade e celeridade à execução por alcançar, de forma mais rápida, a satisfação do crédito perseguido, servindo-se do bem já penhorado na demanda.
2. No caso, observados os requisitos dos arts. 876 e 878 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.